Tribunal: STF
Processo: ARE 1535693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA E MUNIÇÕES (ART. 16, § 1º, INC. IV DA LEI 10.826/2003). RECURSO DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AO ARGUMENTO DE QUE O ARMAMENTO PERTENCIA A TERCEIRO. NÃO ACOLHIMENTO. POSSE E AUTORIA COMPROVADA. NA ARGUIÇÃO DE QUE A ARMA SERIA DE UM TERCEIRO QUE PERNOITOU EM SUA RESIDÊNCIA, O APELANTE CONFESSA QUE, AO SE DEPARAR COM A ARMA, DELA SE APODEROU, LEVANDO-A DA SALA PARA O SEU QUARTO, COM A FINALIDADE DE ESCONDÊ-LA DA EQUIPE POLICIAL, QUE ESTAVA A CHEGAR PARA CUMPRIR UM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO, NO QUAL O APELANTE É CORRÉU COM O TERCEIRO E OUTROS. IRRELEVÂNCIA DE SER OU NÃO PROPRIETÁRIO DO ARMAMENTO. POSSE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente